Tribunal: TJDFT
Processo: 0708303-60.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0708303-60.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ELVILSON DA COSTA SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de reclamação criminal formulada pelo réu contra acórdão que negou provimento à apelação por ele interposta. Decido. A reclamação é manifestamente inadmissível. Com efeito, referido instrumento processual não é aplicável ao procedimento dos juizados especiais criminais. A reclamação é instrumento processual não previsto na Lei n. 9.099/1995, que se rege pelo princípio da informalidade e simplicidade. Também não há previsão no Regimento interno das turmas recursais. Nesse particular, o novo Regimento Interno das Turmas Recursais, Resolução no 20 de 21 de dezembro de 2021, sequer contempla a Reclamação Regimental. ANTE O EXPOSTO, indefiro liminarmente a reclamação. Intimem-se. Transitada em julgado, remetam-se ao juízo de origem. Brasília/DF, 19 de março de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator